Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. CANCELAMENTOS EXCESSIVOS DE VIAGENS DE FORMA INTENCIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. O contrato de intermediação digital, em que o prestador de serviço se vincula à plataforma da empresa apelada na condição de parceiro independente para realizar serviços de transporte e/ou logística e a empresa dona de aplicativo o conecta com a demanda dos clientes, não é regido pela disciplina trabalhista nem pela consumerista. 2.1. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo e o motorista credenciado encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo artigo 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana). 2.2. Assim, está sob a égide do Código Civil a relação jurídica em apreço, permeada pelos princípios da autonomia, boa-fé e liberdade para contratar.
3. De acordo com o artigo 421 do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalece o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, de modo que o Poder Judiciário só deve intervir em casos de evidente necessidade. 3.1. O Código Civil disciplina, em seu artigo 473, a possibilidade da resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte, situação configurada no caso em análise.
4. A economia compartilhada (sharing economy) faz parte de um novo conceito de organização propiciado pela rede mundial de computadores – internet, que permite a milhões de brasileiros auferirem renda, através de parceria com diversas empresas, sem a presença dos requisitos de exclusividade para a prestação do serviço e sem que seja feita prévia seleção para o respectivo cadastramento. 4.1. A previsão da resilição do contrato a qualquer época pelas partes, ainda que imotivadamente, atende ao pressuposto de fluidez na relação estabelecida, sendo, inclusive, inerente aos contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado, conforme disciplina inserta na lei civilista.
5. Na hipótese dos autos, além da possibilidade de a resilição contratual ocorrer de forma imotivada, a empresa ré demonstrou que o descadastramento do apelante decorreu do descumprimento dos termos e condições da plataforma, em razão de excessivos cancelamentos de viagens de forma intencional, o que inclusive ensejou diversas reclamações por parte dos usuários do serviço.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.